Tribunal: TJSP
Processo: 1015749-12.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra a r. sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual e devolução de valores pagos, definindo percentual de retenção de 20%. Insurgência da Ré é dos Autores sobre o percentual de retenção e a possibilidade de devolução parcelada dos

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra a r. sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual e devolução de valores pagos, definindo percentual de retenção de 20%. Insurgência da Ré é dos Autores sobre o percentual de retenção e a possibilidade de devolução parcelada dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Quantificação do percentual de retenção de valores pagos. 3. Possibilidade de devolução parcelada de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. A rescisão contratual decorreu de desistência dos compradores, sendo inaplicável a devolução integral dos valores pagos. 5. Aplicação da Súmula 02 do TJSP e da jurisprudência do STJ, que admitem a retenção entre 10% e 25% dos valores pagos, conforme razoabilidade e proporcionalidade. 6. Percentual de 20% fixado na sentença mostra-se adequado e suficiente para cobrir despesas da vendedora, sendo compatível com precedentes do TJSP e do STJ. 7. Inviável a restituição parcelada, nos termos da Súmula 543 do STJ, que determina a devolução imediata, ainda que parcial, em caso de culpa do comprador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS
Tese de julgamento: "Na hipótese de rescisão contratual por desistência do comprador, é válida a retenção de 20% dos valores pagos, desde que proporcional e razoável, sendo devida a restituição do saldo em parcela única, conforme determina a Súmula 543 do STJ."
Legislação relevante citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 53; Código Civil, art. 389, parágrafo único; CPC, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ; AgInt no AREsp 2.500.483/ES; Rel. Min. Moura Ribeiro; 3a Turma; j. 22/08/2024; TJSP; Apelação Cível 1001954-48.2021.8.26.0222; Rel. Paulo Alcides; 21a Câmara de Direito Privado; j. 10/04/2024; TJSP; Apelação Cível 1000818-50.2022.8.26.0458; Rel. Hertha Helena de Oliveira; 2a Câmara de Direito Privado; j. 27/03/2024; TJSP; Apelação Cível 1011319-61.2022.8.26.0006; Rel. Maria Salete Corrêa Dias; 2a Câmara de Direito Privado; j. 16/09/2024.